Tribunal: TJMT
Processo: 1016256-57.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016256-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), EVA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 815.144.411-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGO DE TERCEIRO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EVA PEREIRA DE SOUZA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 10218-08.2017.811.0003 – Código 879849 – Embargos de Terceiro – indeferiu a manutenção da gratuidade de justiça (id.n.º 20796992).

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que apresentou embargos de terceiro, em desfavor da agravada, requerendo entre outros, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, o que foi deferido; no entanto, com o advento do acordo firmado, e requerendo a liberação

da quantia de R$ 1.178,84 (um mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), o magistrado entendeu que a embargante, tinha condições de

pagar as custas e taxas processuais, condicionando a liberação do valor

e a expedição do alvará à apresentação da guia das custas e taxas devidamente pagas.

Sustenta que as custas do processo perfazem o valor de aproximadamente R$ 511,00 (quinhentos e onze reais), praticamente a metade do valor bloqueado, e que a própria EMBARGADA, ora agravada, não se opôs em acordar a liberação, haja visto o valor insignificante e diante de todo o exposto, e do quanto é importante para o seu sustento o valor em demanda, causando estranheza e indignação da autora, diante da decisão ora agravada, a qual se espera ver modificada, para garantir a mantença da concessão da gratuidade da justiça para a Agravante
.

Que a documentação juntada aos autos comprova que a Agravante não possui condições de arcar com custas processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos com seu sustento e de sua família.

Ressalta que a revogação e o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça, pois impõe barreiras injustificadas que dificultam claramente o acesso à justiça, violando preceitos constitucionais, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Requer o recebimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, que seja conhecido e provido, a fim de seja reformada a decisão do juízo.

Foi deferida a gratuidade de justiça recursal, (id.n.º 23974978)

A Agravada se manifestou (id.n.32194040), informando que não se opõe ao pedido de justiça gratuita pela Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EVA PEREIRA DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 10218-08.2017.811.0003 – Código 879849 – Embargos de Terceiro – indeferiu a manutenção da gratuidade de justiça (id.n.º 20796992).

Extrai-se dos autos que a Agravante opôs Embargos de de Terceiros onde lhe foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça (id.n.º 21072990 – pág.11).

A Agravante/Embargante posteriormente, em conjunto o Apelado/Embargado requereu a desistência do feito, diante de tal requerimento o juízo decidiu (id.n.º 21072990 -pág. 32):

“(...)

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente “Ação de Embargos de Terceiro” promovida por EVA PEREIRA DE SOUZA HACK, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. No tocante às custas, considerando o acordo de vontades celebrados pela ora embargante e pela embargada no feito executivo sob nº9733-18.2011.811.0003 (Código – 701755) à (fl.134) e, não havendo comprovação da continuidade do preenchimento dos requisitos para o deferimento das benesses da assistência judiciária, hei por bem revogar os benefícios concedidos à (fl.30V – destes autos) e, via de consequência, condeno a embargante ao pagamento das custas e taxas judiciárias. Condiciono a expedição do alvará em favor da embargante nos autos em apenso (nº9733-18.2011.811.0003, Código – 701755) à comprovação do pagamento das custas e taxas judiciárias, neste feito.

(...)”

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.
(AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse
. (Agravo de Instrumento 71.0106.16.001968-8/001, Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2017, Publicado em 03/02/2017)

Nessa linha, não há de confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, tendo em vista o documento juntado aos autos
.
Tenho que comprova
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada e demonstra a
sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020